Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados não se aperfeiçoaram. Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço dos recorridos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006